Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO. ADVOGADO CONTRATADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. SUBSTABELECIMENTO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Os honorários são devidos por quem contratou o advogado para a prestação de serviços, inclusive quando, à falta de ajuste quanto ao valor respectivo, precisam ser estipulados pela técnica do arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 663 do Código Civil.
II. Recorre-se ao arbitramento justamente quando o contrato, escrito ou verbal, é omisso quanto aos honorários advocatícios e os contratantes não chegam a um acordo quanto ao seu valor, conforme se depreende do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994.
III. Advogado contratado pela Confederação Nacional dos Municípios não pode exigir pagamento de honorários do município representado judicialmente.
IV. Recurso conhecido e desprovido.